Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701169-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON COUTRIM DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão do processo. O ato impugnado tem o seguinte teor: “INDEFIRO os pedidos formulados na petição ID 223771247, tendo em vista que não foram atribuídos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução no 0707397-51.2024.8.07.0004. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” Em apertada síntese, o recorrente defende que a propositura dos embargos à execução enseja prejudicialidade a demandar a suspensão da execução, mormente no caso em que se discute excesso de execução. Alega inexigibilidade parcial do título, excesso de execução e violação ao contraditório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a execução, e posteriormente a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão de concessão de gratuidade de justiça ao exequente. É o breve relatório. DECIDO. Recurso tempestivo, examino a admissibilidade. Os recursos tem como pressuposto a unirrecorribilidade ou singularidade. Não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o instituto da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.)” A decisão agravada já foi objeto de recurso anterior (AI 0711640-16.2025.8.07.0000) apresentado em 26/03/2025, às 16h35, com os mesmos argumentos. Desse modo, que não admite a propositura de um segundo recurso contra o mesmo ato judicial impugnado. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)